Tribunal: TJSP
Processo: 1028012-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário Ação ordinária Servidores Públicos Estaduais do DER Sexta-parte Cálculo que deve abranger a totalidade de vencimentos salvo os eventuais - Direito reconhecido nos termos do art. 129 da Constituição Estadual - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário Ação ordinária Servidores Públicos Estaduais do DER Sexta-parte Cálculo que deve abranger a totalidade de vencimentos salvo os eventuais - Direito reconhecido nos termos do art. 129 da Constituição Estadual - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028012-57.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA, ELIZANGELA C.
FRANCESCHI, EDISON CARLOS LISBOA, CLAUDINEI ALBERTO TONON,
NELSON JULIO DE ALMEIDA, BENEDITO LAERCIO DA SILVA, JOMAR
ANTONIO FABIANO ALVES, JOÃO BATISTA LEITE DE MEIRA, AUGUSTO
DOS SANTOS, VALDELINO DOMINGOS ALVES, SINVAL MENDES,
CLAUDECIR APARECIDO RODRIGUES, OTAVIO FRANCISCO DA SILVA
FILHO, JOVIR QUEIROZ JUNIOR, MISAEL RIBEIRO, JOSE RIBEIRO DA SILVA,
MARCIO ANTONIO DA COSTA, MARIA IZABEL CLARA DE LIMA RIBEIRO,
MARIA DAS GRAÇAS CORREIA, HAMILTON RIBEIRO DOS SANTOS,
MARCOS FERNANDES DOS SANTOS, JOÃO BATISTA LEITE DA SILVA, JOÃO
ALVES DE ARAUJO, JAIR CALIXTO DA SILVA e HELIO PAGOTTI PITON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, mantiveram o v. acórdão, com adequação ao paradigma.
Declarará o voto convergente o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1028012-57.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Emílio Migliano Neto
Reexame necessário
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
são Paulo - DER
Apelado: Francisco Rodrigues de Souza e outros
Voto no 32075
Apelação Cível e Reexame Necessário Ação ordinária
Servidores Públicos Estaduais do DER Sexta-parte Cálculo que
deve abranger a totalidade de vencimentos salvo os eventuais -
Direito reconhecido nos termos do art. 129 da Constituição
Estadual - V. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento aos recursos - Retorno dos autos para
reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do
Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ
Manutenção do
julgado, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.
Trata-se de reexame necessário e de recurso
voluntário da Fazenda Estadual (fls. 203/215) em face da r. sentença
(fls. 188/194) proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo, em ação ordinária, ajuizada por Francisco
Rodrigues de Souza e outros, servidores públicos estaduais do DER,
que julgou procedente a ação, exceto para os autores Helio Pagotti
Piton e Marcos Fernandes dos Santos, em que o processo foi extinto
sem resolução de mérito, para reconhecer o direito dos outros autores
ao recebimento da sexta-parte dos vencimentos, sobre todas as
parcelas que compõe a remuneração, exceto as eventuais, conforme o
artigo 129 da Constituição Estadual, respeitada a prescrição
quinquenal, condenando a Fazenda Estadual ao pagamento das
diferenças em atraso corrigidas monetariamente de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPCA, a partir dos respectivos vencimentos, acrescidas de juros de
mora, a partir da citação nos termos da Lei no 11960/2009, bem como
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor líquido da
condenação. Em sede de decisão de Embargos de Declaração (fls.
194/200), também foram excluídos do processo os autores João
Batista Leite da Silva e Misael Ribeiro.
O DER opôs embargos de declaração (fls.
196/197), os quais foram acolhidos (fl. 198/200).
Recorre o DER/SP, requerendo que a correção
monetária e juros devem obedecer, a partir de 30.06.2009, a Lei no
11.960/2009; requer também que, com referência autores excluídos do
processo seja fixada verba honorários a favor do DER/SP, e quanto
aos outros autores que a verba honoraria a ser suportada pela FESP
seja reduzida, cuidando-se ainda de reexame necessário.
Foram apresentas as contrarrazões às fls.
219/231.
O V. Acórdão de fls. 237/244 deu parcial
provimento aos recursos, para constar que em sede de reexame
necessário, com relação à incidência no cálculo da sexta-parte sobre o
adicional por tempo de serviço e para condenar os autores que foram
excluídos do polo ativo da ação, por impossibilidade jurídica do pedido,
no pagamento de custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios em favor do DER/SP no valor de R$ 300,00 para cada
um, proporcional a 10% do valo unitário dada à causa; em relação aos
valores em atraso, consignou que devem ser corrigidos
monetariamente, desde o inadimplemento, preservada a prescrição
quinquenal, pela Tabela Pratica deste E. Tribunal de Justiça, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância da Lei no 11.960/09, e acrescidos de juros de mora,
aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11960/2009, a partir de quando
são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
a partir da entrada em vigor da medida Provisória no 567/2012 de
3.5.2012, nos termos do art. 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei
que rege a remuneração da poupança.
O DER opôs embargos de declaração (fls.
247/253), os quais foram rejeitados (fls. 257/259).
Oportunamente, o DER interpôs Recurso
Extraordinário (fls. 262/269) e Recurso Especial (fls. 270/279).
Sem apresentação de contrarrazões (certidão
fls. 281).
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls.
285/287).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040,
II do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos deve se adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.492.221/PR (Tema
905/STJ), que por sua vez está em consonância com o Tema 810/STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça
Federal,
com
destaque
para
a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
(STJ, Resp. 1.495.146-MG, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02/03/2018) (g.n.)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (STJ, RE
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.492.221 - PR (2014/0283836-2), Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, não deve ser aplicada a TR para fins de correção monetária,
uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E.
Como é cediço, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado
para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem
modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II
do Código de Processo Civil, mantém-se o v. acórdão que deu parcial
negou provimento aos recursos, adequando-se o julgado ao
paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19275
Apelação Cível no 1028012-57.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Apelados: Francisco Rodrigues de Souza, Elizangela C. Franceschi, Edison
Carlos Lisboa, Claudinei Alberto Tonon, Nelson Julio de Almeida,
Benedito Laercio da Silva, Jomar Antonio Fabiano Alves, João Batista
Leite de Meira, Augusto dos Santos, Valdelino Domingos Alves, Sinval
Mendes, Claudecir Aparecido Rodrigues, Otavio Francisco da Silva Filho,
Jovir Queiroz Junior, Misael Ribeiro, Jose Ribeiro da Silva, Marcio
Antonio da Costa, Maria Izabel Clara de Lima Ribeiro, Maria Das Graças
Correia, Hamilton Ribeiro dos Santos, Marcos Fernandes dos Santos, João
Batista Leite da Silva, João Alves de Araujo, Jair Calixto da Silva e Helio
Pagotti Piton
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, decidiu
de forma diversa, no concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e
empregados públicos, aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000;
no concernente às parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de
Cálculos da Justiça Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abarcam período posterior a dezembro de 2000, a aplicação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça levaria à mesma solução adotada no julgamento do Tema
810 do Supremo Tribunal Federal.
Por esta razão, com tais ressalvas, no concernente às
razões de decidir, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1063DC47
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1068806E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028012-57.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.